Tribunal: TJDFT
Processo: 0715085-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0715085-22.2024.8.07.0018 APELANTE: FABIO APARECIDO DE ALMEIDA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Apelante, nas razões recursais, pede gratuidade de justiça, ao argumento de que se encontra desempregado e não possui veículos em seu nome. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, o Apelante se limitou a afirmar que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem, no entanto, comprovar que é hipossuficiente. Isso porque os documentos colacionados aos autos são insuficientes para aferir a sua condição financeira, estando a CTPS, inclusive, ilegível. Assim, para a apreciação do pedido de justiça gratuita, intime-se o Apelante para apresentar seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos ou outro documento hábil à demonstração da renda, como as declarações do imposto de renda, a CTPS legível e demonstração de despesas. Desse modo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar que não tem condições de custear o preparo, de valor irrisório, sem prejuízo ao sustento próprio e da família, ou recolhê-lo em dobro, sob pena de não conhecimento da Apelação. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora